Tribunal: STF
Processo: Pet 11996
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por meio da qual a Polícia Federal encaminhou o relatório final das investigações realizadas no Inq. 4.920/DF, relativo aos FINANCIADORES dos atos criminosos e golpistas ocorridos em 8/1/2023, especificamente quanto às condutas atribuídas à ASSOCIAÇÃO CORNÉLIO PROCÓPIO, MARIA LÚCIA AMARAL, PAULO CÉSAR CECÍLIO DAS CHAGAS, CARLOS EDUARDO GAMA DE SOUZA, ADRIANO SANDRO DE LIMA e CLEOSO MARQUES, alvos de medidas cautelares nos autos da Pet 11.105/DF.



     A Procuradoria-Geral da República, em 7/6/2024, ofereceu denúncia em face de ADRIANO SANDRO DE LIMA, CARLOS EDUARDO GAMA DE SOUZA, CLEOSO MARQUES, FELIPE LEITE RIBEIRO, JOÃO RICARDO PAIVA GATTI, JOSÉ RODOLFO DE OLIVEIRA, MARIA LÚCIA AMARAL, OTACIO ALBERTO DOS SANTOS, PAULO CÉSAR CECÍLIO DAS CHAGAS, RAIMUNDO MINATO, REGIANE DE BRITO LADEIRA PELAQUIM, RENATO ITO TAKAHARA e SÉRGIO EDUARDO BOZELLI como incursos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal; 359-M (golpe de Estado) do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Devidamente notificados, apresentaram resposta prévia à denúncia e juntaram documentos os denunciados: CLÉOSO MARQUES (petição 79.223/2024), RENATO ITO TAKAHARA (petição STF nº 79.228/2024), REGIANE DE BRITO LADEIRA PELAQUIM (petição STF nº 80.109/2024), JOSÉ RODOLFO DE OLIVEIRA (petição STF nº 80.687/2024), OTACIO ALBERTO DOS SANTOS (petição STF nº 80.748/2024), RAIMUNDO MINATO (petição STF nº 80.760/2024), FELIPE LEITE RIBEIRO (petição STF nº 80.804/2024), ADRIANO SANDRO LIMA (petição STF nº 80.892/2024), MARIA LÚCIA AMARAL (petição STF nº 80.936/2024), CARLOS EDUARDO GAMA DE SOUZA (petição STF nº 80.946/2024), PAULO CESAR CECÍLIO DAS CHAGAS (petição STF nº 81.054/2024) e JOÃO RICARDO PAIVA GATTI (petição STF nº 82.137/2024). 



    Em 23/8/2024, o denunciado JOÃO RICARDO PAIVA GATTI requereu que os autos fossem encaminhados à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos documentos juntados nos eDocs. 139 e 140. 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo prosseguimento regular do feito, e aduziu que “os documentos apresentados pela defesa não infirmam a existência de justa causa, revelando-se prematura sua análise neste momento processual, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito” (eDoc. 146).



    Em 3/6/2025, a defesa JOÃO RICARDO PAIVA GATTI requereu “a retirada do feito da pauta de julgamento, tendo em vista que a d. Procuradoria-Geral da República ainda não se manifestou a respeito das respostas preliminares e documentos juntados pelos denunciados” (eDoc.183).



    É o breve relato. DECIDO.



    A Defesa de JOÃO RICARDO PAIVA GATTI peticionou requerendo a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação dos documentos acostados por meio de defesa prévia. 



    Os autos, em sua integralidade, foram remetidos com vista à Procuradoria Geral da República com as respostas prévias à denúncia oferecida, nos termos do art. 5º, caput, da Lei nº 8.038/1990 (eDoc. 145). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo prosseguimento do feito, nos seguintes termos (eDoc.146): 



    “A propositura da ação penal, segundo pacífica jurisprudência das Cortes Superiores, exige tão somente a presença da materialidade e de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida sua certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória. 



    No ponto, os documentos apresentados pela defesa não infirmam a existência de justa causa, revelando-se prematura sua análise neste momento processual, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório. 



    A manifestação é pelo prosseguimento regular do feito”.



    Nesse contexto, a Procuradoria-Geral da República já se manifestou pela prematuridade da análise dos documentos juntados pelas defesas e que analisará todas as provas produzidas no momento processual adequado.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por JOÃO RICARDO PAIVA GATTI.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente